Tribunal: TJSP
Processo: 2205928-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial voltada ao fornecimento do fármaco "Sorafenibe 200mg (Nexavar)", destinado ao tratamento de câncer de fígado, da qual o autor é portador - Decisão agravada que deferiu a medida antecipatória, determinando ao Município e ao Estado que providenciem o fornecimento do fármaco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial voltada ao fornecimento do fármaco "Sorafenibe 200mg (Nexavar)", destinado ao tratamento de câncer de fígado, da qual o autor é portador - Decisão agravada que deferiu a medida antecipatória, determinando ao Município e ao Estado que providenciem o fornecimento do fármaco em 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 – Irresignação da Fazenda Municipal que se limita a impugnar os instrumentos de coerção indireta especificados pelo Juízo singular, sem questionar a obrigação precária de fornecer o medicamento – Restrição ao conhecimento da matéria por este Tribunal "ad quem" - Instrumentos de coerção indireta que podem e devem ser impostos em detrimento da Fazenda Pública em caso de descumprimento da ordem judicial para fornecimento de tratamento indispensável à saúde do cidadão (STJ, Tema 98, REsp no 1.474.665-RS) – Observação, contudo, de um prazo adequado à complexidade do procedimento de obtenção do fármaco, ora fixado em 30 dias - Quantum relativo à multa cominatória que deve respeitar a proporcionalidade e razoabilidade – Manutenção no patamar de R$1.000,00/dia, a partir do transcurso do prazo de 30 dias, até o limite de R$60.000,00 – Decisão reformada em parte mínima, apenas em relação aos aspectos procedimentais de cumprimento da medida de urgência. Recurso provido em parte.